Tribunal: TJDFT
Processo: 0725444-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725444-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação ajuizada por Guilherme de Morais Faleiro contra acórdão proferido pelo Juízo da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, ao apreciar embargos de declaração nos embargos de declaração em agravo interno, decidiu inexistirem os vícios apontados, manteve decisão precedente, objeto do agravo interno, por meio da qual se indeferiu o benefício da gratuidade judiciária postulada e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de quarenta e oito (48) horas, como condição de admissibilidade de recurso inominado. Além disso, condenou-o ao pagamento de multa, fixada em um e meio por cento (1,5%) do valor atualizado da causa. Segundo afirma o reclamante, tal decisum afronta a autoridade de decisão proferida pelo colendo STJ, no julgamento do REsp no 1787491/SP e do AREsp 1158494/SP, o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, bem como a reiterada jurisprudência firmada por esta egrégia Corte acerca do tema. Argumenta que, durante a fase recursal, em demanda que objetiva reparação por danos morais, a egrégia Turma Recursal, apreciando o recurso da contraparte, indeferiu a gratuidade judiciária, em evidente afronta à jurisprudência acima citada. Insurge-se ainda, quanto à sanção que lhe foi aplicada no julgamento dos embargos de declaração, aduzindo que tal condenação não poderia se realizar com base em valor especulativo atribuído à causa. Requer, a título de tutela de urgência, seja determinada a suspensão do feito de referência. Postula que, ao fim, a reclamação seja julgada procedente para cassar os efeitos do acórdão. Por meio da petição id. 18735671, Tharmes Chiodarelli Cambauva dos Santos, parte no feito de referência, postula acesso ao teor da petição e dos documentos juntados aos presentes autos eletrônicos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Ao que indicam os argumentos expendidos e os documentos juntados, não estão presentes, in casu, os requisitos legais para processamento da presente reclamação. Com efeito e, em princípio, não há decisão desta egrégia Corte, proferida em relação ao recorrente, cuja autoridade esteja sendo violada pelo decisum reclamado e, nem ao menos, o reclamante demonstrou existir precedente de observância obrigatória que tenha sido afrontado pelo juízo reclamado. Ao que indica o teor da decisão que revogou o benefício da gratuidade judiciária (id. 18054010), o reclamante foi previamente intimado para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Juntados documentos aos autos de referência, o douto juízo reclamado considerou que a prova colacionada não se revelava hábil a demonstrar a afirmada hipossuficiência econômica, decidindo, por outro lado, existirem indícios de que o reclamante ostenta condições financeiras para arcar com os custos inerentes àquele processo. Não obstante, a análise dos documentos trazidos aos presentes autos eletrônicos evidencia que a parte peticionante não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, do preparo e de eventuais honorários de sucumbência. Daí porque defiro a gratuidade da justiça ao reclamante para o processamento da presente reclamação, determinando que se comunique tal fato ao juízo reclamado. Ordeno, ademais, a intimação do reclamante, em observância aos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual descabimento da presente reclamação. Autorizo, por fim, e uma vez que os documentos juntados, entre eles a declaração de imposto de renda juntada pela parte reclamante, constam do feito de origem, acesso ao inteiro teor dos autos à parte interessada, que litiga com o reclamante no processo de referência. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator